Tribunal: TJES
Processo: 5001761-70.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001761-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LINDINALVA MARQUES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001761-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: LINDINALVA MARQUES DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA COM CIRURGIÃO GINECOLÓGICO. DEMORA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LINDINALVA MARQUES DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente foi diagnosticada com cistocele grau 2, necessitando realizar cirurgia de colpoperineoplastia anterior, pela distopia. Informa ter ingressado com requerimento administrativo de consulta ginecológica em 02/12/2021, sem resposta até o momento. Busca, assim, seja liberada a realização da consulta, bem como de todo tratamento necessário.

Em contestação (ID 8853811), o ente Municipal informa que se trata de procedimento de alta complexidade que não é do âmbito municipal, motivo pelo qual não tem responsabilidade no cumprimento.

O ente estadual deixou de apresentar contestação, nos termos do Enunciado CPGE nº 46 (ID 8853814).

A sentença (ID 8853815) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 36839189), MANTENDO SEUS EFEITOS.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 8853818), alegando que a questão cirúrgica compete ao Estado e a regulação ao Município.

A autora e o Estado do Espírito Santo apresentaram contrarrazões (ID’s 8853821 e 8853822).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observa-se dos autos que a autora foi atendida em 02/12/2021 pelo Dr. Luis Claudio Limongi Horta (CRM/ES 5308) que descreveu ser a mesma portadora de
cistocele grau 2, necessitando realizar cirurgia de colpoperineoplastia anterior, pela distopia
(ID 8853795) para avaliação e tratamento.

A autora ingressou com a presente ação em janeiro/2024, ou seja, praticamente três anos após o encaminhamento sem qualquer resposta acerca da consulta solicitada com prioridade.

A priori é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, a realização da consulta ginecológica com cirurgião, não cabendo a alegação do recorrente de direcioná-la apenas ao Estado por afirmar que é de sua competência apenas a regulação disponibilizada pela SESA.

Vale registrar, outrossim, que a r. sentença ainda foi clara em afirmar que
“
Somado a isto, ressalto que as normas constitucionais que versam sobre concessões e proteção de direitos e garantias devem ser interpretadas extensivamente e não de modo a restringir o seu alcance, principalmente quando estão sopesados interesses antagônicos, de um lado o patrimonial dos entes públicos e de outro o da dignidade da pessoa humana, da vida, da saúde. Para além, a limitação das finanças estaduais não pode servir de obstáculo para prestação de assistência integral à saúde do(a) Autor(a), mormente quando estão em comento o seu direito à vida, que encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana, devendo o Poder Judiciário garantir o "mínimo existencial"
, entendimento com o qual coaduno e entendo prudente para casos como este em discussão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)